Tribunal: TJSP
Processo: 1012375-15.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais de R$ 64,70 e danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelação da ré: Condições climáticas desfavoráveis – Falta de assistência adequada à requerente durante o período de espera – Danos morais existentes – Valor

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos materiais e morais – Sentença de procedência em parte para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos materiais de R$ 64,70 e danos morais no valor de R$ 3.000,00 – Apelação da ré: Condições climáticas desfavoráveis – Falta de assistência adequada à requerente durante o período de espera – Danos morais existentes – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.